Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-23.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000370-23.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUZY BITTENCOURT DE OLIVEIRA Advogado(s): RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EDITAL 001/2023 – MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 15.805/2014. ARREDONDAMENTO PARA O INTEIRO ANTERIOR EM CASO DE FRAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 0,5. CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS RESERVADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE DO STF (RE 831.311/PI – TEMA 784). SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Edital do certame público municipal previu expressamente a observância do Decreto Estadual 15.805/2014, que regulamenta a reserva de vagas para pessoas com deficiência e determina, em caso de fração igual ou inferior a 0,5, o arredondamento para o número inteiro anterior. 2. A impetrante foi classificada em posição muito inferior às vagas previstas para PCD (194ª colocação para 2 vagas), não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 831.311/PI – Tema 784). 3. Não comprovada a preterição, nem o surgimento de novas vagas, tampouco violação à ordem classificatória. Inviável, portanto, o reconhecimento de direito líquido e certo por meio de mandado de segurança. 4. Reforma da sentença para fins meramente teóricos — sem repercussão na situação jurídica da impetrante — geraria efeitos concretos a terceiros e comprometeria a segurança jurídica. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8000370-23.2024.8.05.0150, originários do Mandado de Segurança, na Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante SUZY BITTENCOURT DE OLIVEIRA e apelado o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recursos de Apelação, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA